Tribunal: STF
Processo: ARE 1498231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Licença-maternidade. União homoafetiva. Pai. Servidor público. Repercussão geral. Reconhecimento.



    I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se pleiteia a concessão de licença-maternidade para pai, servidor público integrante de união homoafetiva.



     2. O recorrente sustenta que a negativa de concessão da licença-maternidade a homem servidor público integrante de união homoafetiva violou os artigos 5º, 226, §5º, 227 e 229 da Constituição Federal, alegando violação à isonomia entre casais heteroafetivos e homoafetivos, assegurada pela Constituição da República e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADI 4.277.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o pedido de licença-maternidade, concedendo a licença-paternidade, com fundamento nos artigos 141 e 145 da Lei Complementar Municipal nº 06/1996 e na Súmula Vinculante nº 37, que inviabiliza ao Poder Judiciário estender benefícios a servidor público com base na isonomia, e confirmou a sentença de improcedência. Posteriormente, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de maltrato à norma constitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de licença-maternidade a um dos homens integrantes de união homoafetiva à luz do princípio de isonomia.



    III. Razões de decidir



    5. Foram observados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, estando a matéria constitucional devidamente prequestionada e a solução da controvérsia prescindindo de interpretação da legislação ordinária e de revolvimento da matéria fático-probatória.



    6. A controvérsia apresenta relevância nas dimensões jurídica, política, econômica e social da repercussão geral, transcendendo os limites subjetivos da causa, por envolver outros sujeitos integrantes de núcleos familiares constituídos por dois homens em condição parental.



    7. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos similares, como o Tema 1.072 (servidora pública ou trabalhadora regida pela CLT não gestante em união homoafetiva) e o Tema 1.182 (pai genitor monoparental servidor público), além do reconhecimento de omissão inconstitucional na ADO 20 quanto à licença-paternidade, o que demonstra a necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e garantir aplicação uniforme da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Reconhecimento da existência de repercussão geral.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 7º, XVIII, 7º, XIX, 226, § 5º, 227, 229; ADCT, art. 10, § 1º; Lei nº 8.112/1990, art. 207; Lei Complementar Municipal nº 06/1996, arts. 141, 145; RISTF, arts. 322, parágrafo único, 324.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.277; STF, Tema 1.072; STF, ADO 20; STF, RE 1.348.854, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2022.